Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO DO AUTOR À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, pretende a recorrente a condenação do autor à litigância de má-fé, argumentando que o autor alterou a verdade dos fatos, a fim de obter vantagem ilícita.
2. Em contrarrazões, o autor/recorrido sustenta que não agiu de má-fé, a justificar a aplicação do artigo 80 do CDC. Requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
3. Embora não reconhecido o direito reclamado na inicial, não restou caracterizada a litigância de má-fé do autor/recorrido. Com efeito, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, porquanto não se admite a má-fé presumida, além de ser exigível a demonstração do efetivo prejuízo à parte contrária. Nesse sentido: Acórdão 1769782, 07075256920238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
5. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.